Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021675-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MANOEL NUNES GUIMARAES - CPF: 007.570.051-44 (AGRAVANTE), CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR O VALOR DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E DO ALIMENTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Como sabido, o valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas ou qualitativas, visto que é fixado após as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante. Se sobrevier alteração na fortuna de quem paga ou na de quem recebe os alimentos, o interessado poderá reclamar, todavia, deverá apresentar cabalmente os motivos de seu pedido.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravante não tem condições de arcar com o encargo fixado, aspecto que ainda será apurado na origem à luz do contraditório.

Quando implique fixar valor único à prestação alimentícia, a não ser que o alimentante a aceite, a revisão depende da prova de que o importe pretendido corresponde tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades daquele. Se ele resiste, não é possível deferi-la sem a produção da prova necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANUEL NUNES GUIMARÃES contra decisão proferida na Ação Revisional de Alimentos c/c Tutela de Urgência no 1002949-38.2023.8.11.0051, promovida em face de CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES, perante o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para modificar o valor dos alimentos.

Em suas razões, alega que foi entabulado acordo nos autos 1001403- 50.2020.8.11.0051 e 1001347-17.2020.8.11.0051 que o autor pagaria o montante de 68,20% do salário mínimo e metade das despesas extraordinárias com saúde e educação, e que valor da pensão atualmente perfaz R$ 894,78.

Sustenta que paga em média R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) por semestre em relação ao curso de medicina que o requerido cursa no Paraguai e que, se somar a faculdade e os alimentos, o autor paga em média R$ 1.461,44 (hum mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) mensalmente, ao passo que ganha em média R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) mensais, tendo, ainda, adquiriu vários financiamentos para poder pagar suas contas, paga R$ 1.522,89 de parcelas mensais.

Afirma que se casou novamente e constituiu nova família, sobrevindo o menor Samuel, atualmente com 02 anos de idade, e que, além desse menor, sua nova companheira também tem uma filha, com 12 anos de idade.

Informa que o agravado (atualmente com 19 anos de idade) recebe cerca de 42% do valor do salário do agravante a título de pensão.

Assevera que, quando foi entabulado o acordo, em 22/04/2021, o autor não imaginava que o requerido iria cursar medicina.

Assim, requer a concessão da tutela recursal para reduzir a obrigação alimentar para 30% do salário mínimo vigente, não incidindo sobre 13o salário, abono constitucional de férias, horas extraordinárias, PLR, FGTS, adicionais, bem como demais abonos, bem como exonerar o autor ao pagamento das despesas com a faculdade de medicina.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, determinando a minoração da verba alimentar, nos termos da tutela recursal deferida e, subsidiariamente, seja arbitrado um valor que seja condizente com a realidade do agravante, que englobe a pensão e a faculdade.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183256153).

Contraminuta da parte agravada (ID 187954170).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 192485156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Alimentos, promovida por MANOEL NUNES GUIMARAES em face de CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES, objetivando a revisão da verba alimentar devida ao requerido, ao argumento de que não tem condições de pagá-la sem prejuízo de seu sustento e de sua família, haja vista a alteração de suas possibilidades.

Pugnou, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela para a imediata redução do devido.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito, por entender que que os argumentos suscitados pelo requerente – constituição de nova família e aumento das despesas com o filho alimentando – não servem, ao menos sem a prévia dilação probatória, para subsidiar a redução dos alimentos outrora fixados em favor do requerido, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Consoante o disposto no artigo 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor dos alimentos, poderá a parte interessada reclamar ao juiz a exoneração, a redução ou a majoração do encargo, observados o binômio possibilidade e necessidade, égide do artigo 1.694, § 1o, do mesmo Código.

Contudo, no caso sub judice, o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese as alegações da parte agravante, não se verifica dos autos elementos aptos a demonstrar alteração da sua situação financeira a ensejar o deferimento da medida, de modo que se mostra imperiosa e necessária a ampla dilação probatória, a fim de que possa ser examinado o binômio necessidade/possibilidade.

Após a dilação probatória será possível exame de todos os elementos fornecidos pelas partes, o que possibilitará se profira decisão que atenda realmente às exigências do art. 1.699 do Código Civil.

Aliás, acerca da inviabilidade de conceder a redução do encargo alimentar em tutela antecipada, trago a jurisprudência:

“DIREITO DE FAMÍLIA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO - CITAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM BENEFÍCIO DE FILHO MENOR - PRÉVIA CITAÇÃO DO RÉU - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Para o deferimento de alimentos provisórios, fixados em sede de tutela provisória de urgência, não é necessária a prévia citação do réu - Se os documentos que instruem a inicial da ação demonstram que o menor está registrado como filho do agravante, não há como excluir a determinação de pagamento de alimentos provisórios com base em exame de DNA realizado extrajudicialmente. Afinal, enquanto a paternidade não for validamente contestada em devido processo legal, em ação própria, a obrigação permanece - Não há como reduzir o valor fixado a título de alimentos provisórios, quando se verifica que o agravante não indica nenhum fato concreto a demonstrar que o respectivo montante excede o razoável.” (TJ-MG, AI: 10000220208102001 MG, Relator: Moreira Diniz, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 14/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. Pretendida redução dos alimentos provisórios. Inadmissibilidade. Alimentado menor. Alimentante que, por ora, não comprova nos autos sua incapacidade de arcar com os alimentos no montante fixado. Alimentos pagos a outro filho menor não tem o condão de, por si só, constituir motivo para a pleiteada redução. Binômio necessidade-possibilidade que será melhor aferido após regular instrução probatória. Decisão atacada mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2153839-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/03/2022)

Na hipótese em comento, assenta-se que o ponto fulcral para dirimir a questão controversa repousa no requisito da possibilidade econômico-financeira do genitor para se estabelecer o quantum de prestação alimentar.

Como sabido, o valor da pensão alimentícia pode sofrer variações quantitativas ou qualitativas, visto que é fixado após as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante. Se sobrevier alteração na fortuna de quem paga ou na de quem recebe os alimentos, o interessado poderá reclamar, todavia, deverá apresentar cabalmente os motivos de seu pedido.

Não se pode perder de vista que, diante da cognição sumária apresentada, não está demonstrada de forma segura que o agravante não tem condições de arcar com o encargo fixado, aspecto que ainda será apurado na origem à luz do contraditório.

Por ora, não há como alterar a verba alimentar fixada em sentença sem a oitiva da parte contrária, uma vez que a definição dos alimentos depende de cada caso concreto, observando não só a necessidade de quem recebe, mas também a possibilidade de quem paga.

Quando implique fixar valor único à prestação alimentícia, a não ser que o alimentante a aceite, a revisão depende da prova de que o importe pretendido corresponde tanto às necessidades do alimentando quanto às possibilidades daquele. Se ele resiste, não é possível deferi-la sem a produção da prova necessária.

Portanto, meras alegações não se mostram suficientes para tal desiderato, sendo necessária uma análise mais profunda acerca da possibilidade do alimentante.

Nesse contexto, sopesado o binômio alimentar, não é possível, em cognição sumária, minorar os alimentos, devendo aguardar a instrução processual, nada impedindo que a alteração seja operada pelo juízo de primeira instância, se assim entender cabível, depois de analisadas demais provas no processo de origem.

Assim, neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é manter os alimentos já fixados em sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024